Tribunal: CARF
Processo: 15504.726073/2019-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.726073/2019-40
ACÓRDÃO
2102-003.445 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
GERDAU AÇOMINAS S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
BÔNUS DE RETENÇÃO. NATUREZA. INCIDÊNCIA
Tem caráter remuneratório e sofre incidência de contribuições sociais
previdenciárias o valor pago a título de bônus de retenção a segurado
cobiçado pelo mercado de trabalho.
ABONOS. NÃO INCIDÊNCIA. CONDIÇÕES.
Os abonos não integram o salário de contribuição para fins previdenciários
somente quando expressamente previstos em lei ou quando decorrente de
Convenções Coletivas, desde que pago em parcela única, sem
habitualidade, sem referências ou vinculação ao salário, ou pagos na
vigência e nas condições da Lei no 13.467/2017.
BÔNUS DE NÃO COMPETIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Tem caráter remuneratório e integram o salário de contribuição para fins
previdenciários os valores pagos a segurado empregado, na vigência do
contrato de trabalho, a título de quarentena a ser cumprida após
desligamento da empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento
parcial aos recursos voluntários para retificar o lançamento, conforme valores reajustados pela
autoridade fiscal, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Rodrigo Alexandre Lázaro
Pinto que deu provimento parcial em maior extensão para excluir do lançamento: (i) bônus de
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.445 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726073/2019-40
2
retenção, e (ii) abonos compensatório, especial, transação, compensação e especial CC (parte
fixa).
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess; Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto; José Márcio Bittes, Carlos Eduardo Fagundes de Paula; Carlos Marne Dias
Alves; Yendis Rodrigues Costa.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir contribuições sociais destinadas a
outras entidades (FNDE, INCRA, SESI, SENAI, SEBRAE), das competências 01/2016 a 12/2017, não
declaradas nas respectivas Guias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP e incidentes sobre remunerações de segurados empregados dos
estabelecimentos /0001-05; /0002-88; /0005-20; /0042-75; /0140-76; /0142-38 e /0144-08, (fls.
2/29).
O autuado foi cientificado do lançamento, em 04/12/2019 (fls. 865), e apresentou
tempestivamente impugnação (fl. 879 a 930).
Após análise dos argumentos trazidos na peça de impugnação e em seus aditivos,
foi proferido o Acórdão no 104-001.488 - 7a TURMA DA DRJ04 (fls 1080 a 1091), cuja ementa
reproduzo:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
BÔNUS DE RETENÇÃO. NATUREZA. INCIDÊNCIA Configura-se gratificação ajustada
o bônus de retenção, pago em função da natureza do serviço prestado e da
qualificação de segurado, cobiçado pelo mercado de trabalho, integrando, por seu
caráter remuneratório, o campo de incidência das contribuições sociais.
ABONOS. NÃO INCIDÊNCIA. CONDIÇÕES.
Somente quando expressamente desvinculados do salário por lei, os abonos
pagos não integram o salário de contribuição do obreiro para fins previdenciários.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.445 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726073/2019-40
3
As exceções à regra são os abonos ajustados em Convenções Coletivas, desde que
se trate de parcela única, sem referências ou vinculação ao salário, paga sem
habitualidade, bem como aqueles pagos na vigência e nas condições da Lei no
13.467/2017.
BÔNUS DE NÃO COMPETIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Cabível a descaracterização de valores pagos a segurado empregado, sem
qualquer prova de que se trate, efetivamente, de bônus de não competição, em
decorrência de quarentena a ser cumprida pelo obreiro pós desligamento da
empresa. Pago na vigência do contrato de trabalho, em razão da alta qualificação
do obreiro e da natureza gerencial de suas atividades, configura gratificação e, por
conseguinte, integra o salário de contribuição para fins previdenciários.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
BASE DE CÁLCULO. EQUÍVOCO. CORREÇÃO
Comprovado equívoco nas bases de cálculo, por falha operacional, cabível a
correção, devidamente cientificada ao contribuinte, sem qualquer prejuízo ao
exercício do direito da ampla defesa e do contraditório.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Destarte, autoridade julgadora decidiu pela manutenção parcial do crédito
tributário exigido, nos seguintes termos:
I – Reduções das bases de cálculo nos moldes do anexo I;
II – Exclusão das competências 11/2017 e 12/2017.
Tendo em vista que o montante exonerado ultrapassou o limite de alçada fixado
pela Portaria MF no 63/2017, foi apresentado Recurso de Ofício (fl. 1081).
A Recorrente, inconformada com o resultado da decisão da 7a TURMA DA DRJ04,
apresentou Recurso Voluntário (fls 1124 a 1177)) requerendo, em síntese:
(i) reformulação do crédito em relação aos valores de base de cálculo e
contribuição de terceiros obedeça aos valores reajustados pela Autoridade Fiscal (fls. 1055-1059);
(ii) cancelamento integral da exigência vinculada aos valores pagos a título de bônus
de retenção (Levantamento E), por se tratar de pagamento eventual e sem natureza
salarial/remuneratória e em razão da previsão expressa da sua exclusão da base de incidência das
contribuições de terceiros, conforme arts. 22, §2o, e 28, §9o, ‘e’, 7, da Lei no 8.212/91;
(iii) cancelamento integral da exigência vinculada aos pagamentos de ‘Abono
Compensatório’, ‘Abono Especial’, ‘Transação’, ‘Compensação’, ‘Abono’, ‘Abono Especial CC’ em
Acordo Coletivo ou Convenção Coletiva (Levantamentos: F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R e S), por
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.445 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726073/2019-40
4
se tratar de pagamento eventual e sem natureza salarial/remuneratória e em razão da previsão
expressa da sua exclusão da base de incidência das contribuições de terceiros, conforme arts. 22,
§2o, e 28, §9o, ‘e’, 7, da Lei no 8.212/91;
(iii.1) subsidiariamente, em relação aos levantamentos H, I, K, L, M, N, R, S, caso se
entenda que somente o Abono previsto em Convenção Coletiva deve ser excluído do cálculo das
contribuições previdenciárias, ainda assim deve ser afastada a cobrança das contribuições
exigidas, pois se tratam de pagamentos eventuais e correspondem a indenização pela supressão
de prática anterior que era mais benéfica ao empregado;
(iv) cancelar a exigência vinculada os valores pagos a título de ‘Non Compete’
(Levantamento: T), em razão da ausência das características de verba remuneratória e habitual,
bem como em razão da expressa previsão para a sua exclusão da base de incidência das
contribuições destinadas a terceiros por lei, nos termos dos arts. 22, §2o, e 28, §9o, ‘e’, item 7, da
Lei no 8.212/91; e
(v) cancelar da autuação em relação ao pagamento efetuado a título de gratificação
eventual (Levantamento: U), por se tratar de pagamento único, eventual e realizado por
liberalidade do empregador, não havendo qualquer previsibilidade de que ocorra novamente, nos
exatos termos dos arts. 22, §2o e 28, §9o, alínea ‘e’, item 7, da Lei no 8.212/91.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves - Relator
Admissibilidade
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço e passo analisar.
Da Reformulação do crédito
A Recorrente requer que seja procedida reformulação do crédito em relação aos
valores de base de cálculo e contribuição de terceiros obedeça aos valores reajustados pela
Autoridade Fiscal.
Entendo por dar provimento ao pedido da requerente, tendo em vista que a própria
fiscalização reconheceu erros na base de cálculos e retificou o lançamento, tendo a recorrente
inclusive anuído com a nova proposta de lançamento, conforme relatado no Acórdão no 104-
001.488 - 7a TURMA DA DRJ04 (fls. 1083):
A preliminar suscitada, relativa a erros nas bases de cálculo, foi elucidada com a
diligência entabulada: deveu-se, em essência, à falha de migração de dados no ato
da confecção do lançamento, que foi solucionada com a nova proposta da
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.445 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726073/2019-40
5
autoridade lançadora (fls.1.055/9), em relação à qual anuiu o impugnante em seu
aditivo, ensejando, em consequência, seu acolhimento no presente voto,
resultando, assim, superada a questão suscitada.
Ante o exposto, entendo dar provimento ao pedido da requerente para determinar
que a reformulação do crédito em relação aos valores de base de cálculo e contribuição de
terceiros obedeça aos valores reajustados pela Autoridade Fiscal às fls. 1055-1059.
Do Bônus de Retenção
A Recorrente sustenta que o Bônus de Retenção é uma parcela paga
eventualmente, em casos e situações específicas, por liberalidade do empregador, não havendo
qualquer previsão em contrato de trabalho, acordos ou convenções coletivas de trabalho. Nesses
casos, o colaborador, em contrapartida, se compromete a permanecer na empresa pelo prazo
estipulado no acordo, não havendo qualquer relação entre o valor pago e o trabalho efetuado
pelo empregado.
No entanto, a recorrente não foi capaz de comprovar que o referido bônus de
retenção não se configura uma maior retribuição pelo trabalho prestado.
O pagamento do bônus não é livremente concedido ao empregado, pois exige uma
contraprestação laboral e a permanência do empregado nos quadros da empresa por
determinado prazo previamente ajustado.
Trata-se de um acréscimo salarial pago com a finalidade de estimular a
permanência, nos quadros da empresa, de um empregado cobiçado pelo mercado de trabalho.
Não há que se falar em ausência de contraprestação, pois os trabalhadores deverão
permanecer laborando para a empresa no período ajustado.
Mesmo que o bônus seja pago em uma ou mais parcelas, permanecerá a natureza
remuneratória e não indenizatória como deseja o recorrente, pois decorre diretamente da
prestação de serviços durante um período acertado entre as partes.
A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho tem tido entendimento
semelhante nesses casos.
RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO BANCO RECLAMADO. BANCÁRIO. LUVAS.
NATUREZA JURÍDICA.
Esta Corte já se posicionou no sentido de que a parcela em debate, possui caráter
salarial, porque constitui reconhecimento pelo desempenho e resultados
alcançados pelo profissional em sua carreira, equiparando-se as luvas do atleta
profissional. É irrelevante o fato de seu pagamento ocorrer uma única vez. As
luvas não correspondem a uma indenização, pois não visam o ressarcimento,
compensação ou reparação de nenhuma espécie, mas, como ressaltado alhures,
caracterizam resultado do patrimônio que o trabalhador incorporou à sua vida
profissional. Precedentes. Recurso de revista não conhecido. (RR - 354500-
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.445 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726073/2019-40
6
42.2008.5.12.0053, Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento:
27/02/2013, 8a Turma, Data de Publicação: 08/03/2013)
VALOR PAGO A TÍTULO DE INCENTIVO À CONTRATAÇÃO E À PERMANÊNCIA NO
EMPREGO - LUVAS. NATUREZA JURÍDICA.
O valor pago a título de incentivo à contratação e à permanência no emprego
oferecido pelo empregador com o objetivo de facilitar e tornar mais atraente a
aceitação aos seus quadros, por ser parcela equiparada às luvas do atleta
profissional, deve integrar o salário para todos os efeitos legais, tendo em vista a
sua específica natureza.
Precedentes. (AIRR - 137100-07.2009.5.04.0402, Relator Ministro: Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Data de Julgamento: 03/10/2012, 3a Turma, Data de
Publicação: 05/10/2012)
Ante o exposto, entendo por não dar provimento ao pedido da requerente,
devendo prevalecer o entendimento emanado no 104-001.488 - 7a TURMA DA DRJ04.
Dos Abonos
O fisco relata que foram pagos aos empregados, no período em questão, diversos
abonos, lastreados em 11 acordos coletivos e 1 convenção coletiva (fl. 39).
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente repisa as argumentações da peça de
impugnação alegando que as cláusulas dos Acordos Coletivos e da Convenção Coletiva
demonstram que os valores pagos a título de abono, seja qual for a sua denominação, não devem
ser considerados remuneração e nem incluídos no salário de contribuição, por não possuírem os
elementos caracterizadores da remuneração tributável: habitualidade e caráter remuneratório.
Conforme consta nos autos, os pagamentos constituíram verdadeiro acréscimo na
remuneração do obreiro, objetivando repor perdas salariais, o que reforça sua natureza
remuneratória do abono.
Nos termos do art. 214, § 9o, V, “j”, do Decreto n.o 3.048/99 (Regulamento da
Previdência Social – RPS)1, os abonos pagos somente perdem a natureza remuneratória e deixam
de integrar a base de cálculo de contribuições previdenciárias, quando desvinculados
expressamente do salário por força de lei.
Em relação aos abonos decorrentes de Acordos Coletivos e de Convenções Coletivas
de Trabalho, em linha com Ato Declaratório PGFN no 16/2011, em decorrência das decisões
reiteradas do STJ, somente das últimas é possível a exclusão de valores da base de incidência de
contribuições sociais:

1 Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição: (...) § 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...) V - as importâncias recebidas a título de: (...) j) ganhos eventuais expressamente desvinculados do salário por
força de lei;
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.445 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726073/2019-40
7
Nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único,
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária.
O mencionado comando é expressamente voltado para os casos de abonos pagos
em decorrência de Convenção Coletiva, que envolve entidades sindicais patronais e de
empregados, diferentemente do que ocorre nos Acordos Coletivos.
Idêntica interpretação foi dada na Solução de Consulta COSIT no 130/2015, que
assim dispôs:
A expressão 'Convenção Coletiva de Trabalho' constante do inciso XXX do art. 58
(abono único previsto em Convenção Coletiva de Trabalho) da IN RFB no971, de
2009, não abrange os Acordos Coletivos nem as Sentenças Normativas por não os
mencionar expressamente.
Verifica-se também que os pagamentos dos abonos decorrentes da citada
Convenção Coletiva, foram pagos em mais de uma parcela e com nítida vinculação à remuneração,
já que tomaram como referência o próprio salário base do obreiro, o que claramente contraria a
legislação e atrai a incidência de contribuições previdenciárias.
Ante o exposto, entendo não dar provimento ao pedido da requerente, devendo
prevalecer o entendimento emanado no Acórdão no 104-001.488 - 7a TURMA DA DRJ04 (fl. 1088).
Dos valores pagos a título de Não Competição
A Recorrente sustenta que não há incidência de contribuição previdenciária sobre
os valores pagos ao empregado, a título de indenização, pelo período em que o empregado ficar
fora do mercado de produção e comercialização de produtos siderúrgicos. Trata-se de uma
espécie de quarentena.
Conforme relatado pela autuada, as condições e valores a serem pagos a título de
‘não competição’ não foram formalizados em acordo escrito. O pagamento seria eventual e sem
habitualidade, feitos por mera liberalidade do empregador.
Porém, mesmo que não disponha de contrato escrito sobre a matéria, o
contribuinte deveria ser capaz de comprovar que os pagamentos não têm natureza remuneratória
e que não exigem contraprestações do trabalhador em favor da autuada.
Como a autuada não foi capaz de comprovar que os pagamentos realizados não
tinham natureza remuneratória, restou claro que verba em questão representou um acréscimo
significativo da remuneração do obreiro, decorrente de seu vínculo direto com a empresa e da sua
condição laboral, de diretor executivo, dada a sua qualificação.
Não foram apresentados meios probatórios que pudessem fazer acreditar que os
pagamentos tinham de caráter indenizatório.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.445 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726073/2019-40
8
Não que o acordo verbal o desnature a natureza do pagamento, mas é que sem
comprovação das condições estabelecidas, tornou impossível aferir que se tratava de verba
indenizatória.
Ante o exposto, entendo por não dar provimento ao pedido da requerente,
devendo prevalecer o entendimento emanado no Acórdão no 104-001.488 - 7a TURMA DA DRJ04
(fl 1088)
Do pagamento efetuado a título de gratificação eventual
A Recorrente pondera que a ausência de acordo escrito formalizando as condições
para realização dos pagamentos reforça e corrobora a sua excepcionalidade e eventualidade.
Alega que o pagamento foi feito por mera liberalidade do empregador e sem qualquer vinculação
ao contrato de trabalho, não caracterizando contraprestação pela prestação de serviços.
Porém, o fato de não dispor de contrato escrito sobre a matéria, não exime o
empregador do ônus de comprovar a natureza indenizatória da remuneração paga.
O recorrente deveria ser capaz de comprovar pelos próprios meios que o
pagamento das verbas não tinha natureza trabalhista e estava desvinculado de contraprestações
do trabalhador em favor da recorrente. A ausência de documentos tornou impossível aferir que se
trate, efetivamente, de verba indenizatória.
Tendo em vista que o valor pago, independentemente do número de parcelas,
representou um acréscimo significativo da remuneração do empregado, decorrente de seu vínculo
direto com a empresa e da sua condição laboral, é forçoso concluir que se tratou de
contraprestação por serviços prestados, tendo natureza remuneratória e sujeita à incidência de
contribuição previdenciária.
Ante o exposto, entendo por não dar provimento ao pedido da requerente,
devendo prevalecer o entendimento emanado no Acórdão no 104-001.488 - 7a TURMA DA DRJ04
(fl 1088)
Do Recurso de Ofício
A autuado, em sede de impugnação, suscitou preliminar relativa a erros nas bases
de cálculo. Após diligência, a autoridade lançadora constatou equívoco nas bases de cálculo, por
falha operacional, solucionado o erro, foi apresentada nova proposta de lançamento, que teve
anuência dos impugnantes.
Ante os fatos, restou inevitável proceder às seguintes alterações no crédito
tributário:
I – Reduções das bases de cálculo nos moldes do anexo I; e
II – Exclusão das competências 11/2017 e 12/2017.
Tendo em vista que o montante exonerado ultrapassou o limite de alçada fixado
pela Portaria MF no 63/2017, foi apresentado Recurso de Ofício (fl 1081).
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.445 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726073/2019-40
9
Considerando que a Portaria MF no 2, de 17/01/2023, elevou o limite de alçada
para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) e que os valores decorrentes das exclusões e
reduções constantes nos Anexos I são inferiores ao referido limite, entendo por NÃO CONHECER o
Recurso de Ofício interposto, em respeito a SÚMULA no 103 CARF.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pelos seguintes entendimentos:
1) NÃO CONHECER o Recurso de Ofício; e
2) CONHECER o Recurso Voluntário e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL
para que:
a) determinar que a reformulação do crédito em relação aos valores de base
de cálculo e contribuição de terceiros obedeça aos valores reajustados pela
Autoridade Fiscal às fls. 1055-1059; e
b) negar provimento em relação aos demais pedidos.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 1198
DF CARF MF
Original